Tribunal: TJSP
Processo: 1014070-55.2017.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. CARÁTER INFRINGENTE. DESCABIMENTO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. SANAÇÃO. NECESSIDADE. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. EQUACIONAMENTO. ADMISSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 85 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. "PREQUESTIONAMENTO FICTO". ACOLHIMENTO EM PARTE. 1.- É de rigor o acolhimento de embargos de declaração se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. CARÁTER INFRINGENTE. DESCABIMENTO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. SANAÇÃO. NECESSIDADE. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. EQUACIONAMENTO. ADMISSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 85 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. "PREQUESTIONAMENTO FICTO". ACOLHIMENTO EM PARTE. 1.- É de rigor o acolhimento de embargos de declaração se verificada a existência de vício na decisão impugnada, sendo necessária sua sanação. 2.- No que se refere ao prequestionamento, o Código de Processo Civil adotou o denominado prequestionamento ficto ao afirmar que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados", razão pela qual se torna desnecessária a discussão sobre o tema suscitado.